Tribunal: TJMT
Processo: 1000931-54.2024.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000931-54.2024.8.11.0004
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADA: MARLENE DE JESUS ARAUJO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 30/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EM LEI ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. EFEITOS INFRINGENTES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da Turma Recursal que deu parcial provimento a recurso inominado apenas para adequar a base de cálculo do adicional de insalubridade ao valor fixo previsto na Lei Complementar Estadual no 502/2013, mantendo, contudo, o direito da servidora ao recebimento da vantagem pleiteada em ação de cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à ausência de previsão legal do adicional de insalubridade na Lei Complementar Estadual no 50/1998, que rege a carreira da servidora; (ii) estabelecer se tal matéria possui natureza de ordem pública, apta a ser conhecida de ofício, com possibilidade de concessão de efeitos infringentes aos embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado reconhece expressamente que a Lei Complementar no 50/1998 não prevê o adicional de insalubridade para a carreira da embargada, incidindo o princípio da especialidade, que afasta a aplicação de normas gerais.
4. A decisão embargada deixa de aplicar essa conclusão sob o fundamento de limitação pela devolutividade recursal.
5. A concessão de vantagens pecuniárias a servidores públicos exige previsão legal específica, em observância ao princípio da legalidade estrita previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal.
6. A ausência de previsão do adicional na legislação específica da carreira não constitui lacuna, mas opção legislativa, vedando a extensão de vantagens por analogia ou aplicação de normas gerais.
7. A matéria relativa à legalidade da concessão de vantagens possui natureza de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício, inclusive em sede de embargos de declaração, por força do efeito translativo.
8. A manutenção do adicional, ainda que com base de cálculo ajustada, implica criação judicial de vantagem remuneratória sem respaldo legal, em afronta à separação de poderes e à Súmula Vinculante no 37 do STF.
9. A integração do julgado, com o reconhecimento da omissão, conduz necessariamente à modificação do resultado, admitindo-se efeitos infringentes aos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.
Tese de julgamento: “1. A concessão de adicional de insalubridade a servidor público exige previsão expressa na lei específica que rege a respectiva carreira. 2. A ausência de previsão em lei especial impede a aplicação de normas gerais, por força do princípio da especialidade. 3. A legalidade na concessão de vantagens remuneratórias configura matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, inclusive em embargos de declaração.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 1.022; Lei Complementar Estadual no 50/1998; Lei Complementar Estadual no 502/2013.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000931-54.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARLENE DE JESUS ARAUJO - CPF: 901.229.681-15 (RECORRIDO), MAYARA DE JESUS SILVA - CPF: 041.527.111-83 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), RODRIGO FERREIRA DE AZEVEDO - CPF: 029.159.841-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026